Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738775-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOSE DE ARIMATEIA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: ARTUR SENA NUNES DESPACHO Diante da manifestação de ID 79891936, intime-se a parte recorrente para promover a habilitação, nos termos dos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL